Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. IMÓVEL. MEIO DE PAGAMENTO. VALOR MENOR. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cessão de direitos sobre imóvel.
II. Questão em discussão
A questão controvertida envolve a alegação de vício de consentimento por erro substancial, onde a apelante afirma que o valor informado do imóvel entregue como pagamento era muito inferior ao valor de mercado, conforme laudo de avaliação anexado aos autos.
III. Razões de decidir
Na hipótese, não há provas de má-fé ou dolo no negócio jurídico realizado. A apelante aceitou as condições do negócio sem realizar avaliação prévia dos bens, e eventual arrependimento não configura vício apto a macular o negócio. A apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
IV. Dispositivo
Nego provimento ao apelo, mantendo indene a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvando-se a gratuidade de justiça concedida à apelante.
V. Tese
Para a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, é necessário comprovar a existência de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme art. 171, inciso II, do Código Civil. No caso em análise, não há provas suficientes para configurar vício de consentimento.
Legislação relevante citada:
Art. 104 do Código Civil
Art. 171, inciso II, do Código Civil
Art. 373 do Código de Processo Civil
Art. 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil